Tribunal: TJDFT
Processo: 0006146-46.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Uso de chave falsa. Prova. Palavra da vítima. Falta de perícia. Circunstâncias do crime.

1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas, como o depoimento da testemunha que presenciou o réu conduzindo o veículo que tentou subtrair.

2 – Utilizada chave falsa no crime de furto para abrir o veículo e acionar a ignição, incide a qualificadora do emprego de chave falsa.

3 – Pacífica a jurisprudência do e. STJ de que a perícia, para no furto atestar uso de chave falsa, pode ser substituída por outras provas na hipótese em que não for possível realizá-la.

4 – Se constatado que a fechadura da porta do veículo foi danificada, justifica-se a valoração negativa das circunstâncias do crime -- a conduta extrapolou o tipo penal.

5 – Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu.